Tribunal: TJDFT
Processo: 0745463-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745463-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIMINA ALBUQUERQUE DA SILVA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por JAIMINA ALBUQUERQUE DA SILVA contra decisão interlocutória (ID 250630854) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação Revisional de Juros Contratuais c/c Repetição de valores 0705511-74.2025.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Irresignada, JAIMINA ALBUQUERQUE DA SILVA recorre (ID 77428383). Declara que o juízo a quo indeferiu o benefício, apoiando-se em duas movimentações, por entender que haveria entradas superiores a R$ 8.000,00 incompatíveis com a hipossuficiência, e intimou para recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Salienta ser pastora dirigente da Congregação do Sansão – Assembleia de Deus Semear, respondendo por arrecadação e repasses (dízimos/ofertas/oferta missionária) — constam relatórios oficiais mensais demonstrando entradas e saídas congregacionais na ordem de R$ 2 mil a R$ 3 mil/mês, com rubricas como oferta missionária, limpeza, combustível, Santa Ceia, assistência social etc., que explicam boa parte dos créditos fracionados e dos pagamentos sucessivos. Afirma que os extratos destacados pelo juízo, não indicam renda, evidenciam conta de repasses, com saldo final nulo e trânsito de valores de terceiros (fiéis/maquineta/PIX) imediatamente revertidos a pagamentos e transferências para a conta da Igreja/tesouraria. Ressalta haver padrão de microcréditos fracionados (ofertas/dízimos/maquininha) seguidos de repasses – inclusive para a conta CAIXA 775031064-0, vinculada à tesouraria da Igreja, o que o próprio extrato demonstra em transferências enviadas e recebidas na conta: v.g., transferência à CAIXA (Ag. 972, conta 775031064-0) em maio/2025 e junho/2025. Acrescenta que ainda que exista certa quantia de transferências e valores recebidos, inexiste qualquer geração de excedente patrimonial (saldo final zero em ambos os meses); não havendo disponibilidade econômica para custear custas sem prejuízo do sustento. Alega estarem presentes os requisitos do “fumus boni juris”, consubstanciado nas razões expostas, bem como o “periculum in mora. Requer seja recebido o recurso em todos os seus termos e fundamentos jurídicos, para no mérito, suspender a decisão liminarmente, bem como, cassar a decisão que indeferiu a justiça gratuita. Ausente o preparo por ser objeto do recurso. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 3002 e 995, parágrafo único, do CPC3). A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão agravada, que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Como se sabe, a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Pois bem. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar às custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. Desse modo, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil4. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Com efeito, vale ressaltar que desde há muito, são utilizados os paradigmas adotados pela Defensoria Pública. Nesse cenário, a Resolução 271, de 22 de maio de 2023, que revogou a Resolução 140/20153, classifica como hipossuficiente a pessoa física que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Acrescente-se, também, que, conforme o art. 9o da referida resolução, é afastada a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. No caso dos autos, a autora, ao interpor o presente agravo, informou exercer a função de pastora dirigente da Congregação do Sansão – Assembleia de Deus Semear, sendo responsável pela arrecadação e repasse de valores religiosos (dízimos, ofertas, contribuições missionárias), os quais transitam por sua conta bancária, mas não constituem renda pessoal. Destaque-se que, conforme registrado em relatório médico juntado aos autos (ID 77428385, pág. 138), há informação quanto a sua atividade de liderança religiosa. Embora não tenha apresentado documento formal de nomeação. O histórico de créditos do INSS (ID 243130324) aponta o recebimento de aposentadoria por incapacidade permanente no valor de R$ 1.819,33 em junho de 2025 e pensão por morte no importe de R$ 1.518,00. Já a análise dos extratos bancários (IDs 243130300, 243130304, 243130305, 243130309, 243130313 , 243130314, 43130315, 243130316, nos autos de origem) revela que os valores movimentados são intensamente fracionados, com entradas diárias via Pix e maquineta, seguidas de saídas imediatas para terceiros e pagamentos diversos. Os saldos finais das contas são, em regra, próximos de zero, o que indica ausência de acumulação patrimonial. Não há evidência de que tais valores representem renda pessoal ou disponibilidade econômica. Ao contrário, os documentos demonstram que a autora é beneficiária de aposentadoria por incapacidade permanente e pensão por morte, com rendimentos mensais modestos e comprometidos com consignações bancárias Portanto, nessa análise de cognição sumária, deve ser reconhecida a hipossuficiência da autora, razão pela qual deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando, assim, para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária. 3. Sabe-se que a condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas apenas a não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC. 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 5. Os documentos acostados aos autos corroboram a presunção de hipossuficiência afirmada pelo agravante. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2047445, 0728601-32.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 15/10/2025). Assim, demonstrada a probabilidade do direito invocado pela recorrente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo tendo em vista a possível extinção em caso do não recolhimento das custas, defiro a gratuidade postulada. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator